Tribunal: STF
Processo: PPE 1030
Classe: PPE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração da decretação da prisão preventiva para extradição de Manousos Psarompas (eDOC 4).



    A defesa alega, em síntese, que seu histórico de saúde e idade avançada justificariam a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Esclarece que o extraditando possui 70 anos de idade e é portador de cardiopatia e hipertensão arterial. Aduz não haver urgência a autorizar a prisão preventiva para extradição (eDOC 23). 



    Requer assim a revogação da prisão preventiva, aplicando-se medida cautelar diversa da prisão, tais quais o monitoramento eletrônico e a retenção de passaporte. 



    É o relatório. 



    Passo a decidir.



    Segundo consta dos autos, o extraditando, enquanto responsável pela implementação de programas de ajuda humanitária e, posteriormente, como Presidente do Conselho de Administração da organização não governamental Instituto de Assuntos Internacionais e Sociais, teria falsificado documentos fiscais supostamente emitidos por empresas, resultando no desvio de aproximadamente 176.005,80 euros, em benefício próprio e de seus associados e em prejuízo do governo da República Helênica. 



    Diante desses fatos, foi condenado pela Corte de Apelação de Atenas a uma pena de 12 anos de prisão. Foi assim expedida sentença de condenação nº 2242, em 19.6.2014, pelos Cinco Membros da Corte de Apelação de Atenas, bem como expedida Ordem de Prisão Europeia nº FE 7673 em 12.5.2016 pelo Escritório de Acusação da Corte de Apelação em Atenas/Grécia. 



    Em atenção às informações que noticiaram que o extraditando poderia estar localizado no estado de São Paulo, para onde teria se deslocado em fuga após cometer o delito em seu país natal, a Procuradoria-Geral da República requereu a decretação da prisão preventiva. 



    Observados os requisitos previstos na Lei 13.445/2017 e no Acordo de Extradição firmado entre Brasil e Grécia, promulgado pelo Decreto 9.850/2019, atendida, portanto, a dupla tipicidade e não operada a prescrição, decretei a prisão cautelar para fins de extradição (eDOC 4). 



    Cumprido o mandado de prisão (eDOC 13). 



    No caso em análise, não observo, a partir das razões e dos documentos carreados aos autos, qualquer situação indicativa da mudança no cenário fático que justificou a decretação da prisão preventiva do extraditando ou da suficiência de medidas cautelares diversas que sejam capazes de evitar a fuga e garantir eventual entrega futura do extraditando ao Estado requerente. 



    Não há provas suficientes a demonstrar que as moléstias apresentadas pelo requerente necessitem ser tratadas de forma contínua em ambiente externo à prisão e que sejam integralmente incompatíveis com a custódia. 



    Ao contrário, apesar de apresentar algumas patologias, aparentemente o requerente continua em exercício ativo de sua vida, convivendo bem com o tratamento continuado medicamentoso.



    Assim, as condições pessoais do extraditando não são capazes de justificar a revogação da prisão preventiva. 



    Desse modo, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a prisão preventiva do extraditando Manousos Psarompas.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 13 de julho de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente